Tribunal: STF
Processo: Ext 1647
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA BÉLGICA. CRIMES DE FRAUDE. AUSENTE O REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo permitir que a extraditanda cumpra pena de 2 (dois) anos de prisão pela prática dos crimes de fraude em detrimento de instituições públicas e trabalhadores.



    2. In casu, considerando a incidência dos prazos prescricionais previstos no art. 92 do Código penal belga e no art. 109, V, do Código Penal brasileiro, os quais já se consumaram, resta obstado o pedido de extradição, nos termos do art. 82, VI, da Lei nº 13.445/2017, haja vista restar desatendido o requisito da dupla punibilidade.



    3. Ademais, o tempo de prisão preventiva, somado ao tempo de cumprimento das medidas cautelares posteriormente concedidas, já ultrapassa o total de pena a que a extraditanda foi condenada no país requerente (nesse sentido: Ext 1.437, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgamento em 5/8/2020).



    4. Pedido de extradição indeferido, diante do não atendimento do requisito da dupla punibilidade, revogando a prisão preventiva para a extradição e as medidas cautelares anteriormente adotadas.